Tribunal: TJBA
Processo: 8011942-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011942-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MENDES PINTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA ENTIDADE ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA.

I – RELATÓRIO
Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ MENDES PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Capital, ao fundamento de inexistência de relação consumerista nos autos.

II – PRELIMINAR
Ausência de preliminares arguidas ou a serem apreciadas de ofício.

III – MÉRITO
A controvérsia gira em torno da competência material para processamento e julgamento da ação originária, que busca a declaração de inexistência de vínculo jurídico com entidade associativa, em virtude de descontos sindicais indevidos em proventos do INSS.
Inexiste, nos autos, demonstração de fornecimento de serviços ou produtos por parte da associação agravada, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme entendimento consolidado pelas Seções Cíveis Reunidas do TJBA, demandas dessa natureza não configuram relação de consumo, devendo ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis, por força do art. 68, inciso I, alínea "a", da Lei nº 10.845/2007.
Decisão agravada em consonância com precedente firmado em sede de Conflito de Competência.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.

V – TESE DE JULGAMENTO
“A competência para processar e julgar ações que discutem a validade de relação jurídica associativa, sem caracterização de relação de consumo, é das Varas Cíveis, nos termos da Lei nº 10.845/2007.”

Dispositivos legais citados:
Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 66, 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

Precedente relevante citado:
Agravo de Instrumento: 80345494520248050000, Relator: Cassio José Barbosa Miranda; TJ/BA, Agravo de Instrumento nº8060897-03.2024.8.05.0000, Relatora Dra.: Ana Conceição Barbuda Ferreira; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Relatora Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, DJ 12/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011942-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE MENDES PINTO e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .